Tribunal: TJPA
Processo: 0000821-24.2020.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000821-24.2020.8.14.0006

APELANTE: MERIAN RODRIGUES DA COSTA, ERIC LAMEIRA NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO DE
MERIAN RODRIGUES DA COSTA.
CRIME DE ROUBO MAJORADO. TESES DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. RECURSO IMPROVIDO. APELAÇÃO DE
ERIC LAMEIRA NASCIMENTO
. PEDIDO DE REFORMA DA PENA-BASE. NÃO ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADAS DESFAVORAVELMENTE, DADO O
MODUS OPERANDI
VIOLENTO EMPREGADO NO DELITO. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS. UNÂNIME

RECURSO DE MERIAN RODRIGUES DA COSTA

I.
A materialidade do crime se encontra provada, por meio do auto de apreensão e entrega dos objetos subtraídos e encontrados na posse dos recorrentes, quando da prisão em flagrante, bem como do simulacro de arma de fogo empregado. Já a autoria está demonstrada pelos depoimentos das vítimas, as quais narraram detalhadamente o violento
modus operandi
adotado na empreitada criminosa. Segundo as vítimas, a apelante teria adentrado na recepção da clínica se fazendo passar por uma cliente. Neste momento, o seu comparsa passou a ameaçar as pessoas que estavam no local, enquanto a recorrente recolhia os pertences das vítimas. Os ofendidos informaram, ainda, que permaneceram trancados na sala de esterilização da clínica, por aproximadamente vinte minutos, após o assalto, tendo ambos os réus sido reconhecidos como os verdadeiros autores do delito. As declarações das vítimas foram corroboradas pelos depoimentos das testemunhas policiais, as quais relataram que receberam a informação de um assalto a uma clínica odontológica via CIOP. Ao terem contato com imagens de câmeras de monitoramento, foi possível visualizar a placa da motocicleta utilizada no delito. Ao empreenderem diligências, localizaram o veículo estacionado em frente a uma residência, local onde os meliantes foram presos, acompanhados da
res furtiva
, composta de um notebook, materiais odontológicos, bolsas, além de um simulacro de arma de fogo. Os policiais acrescentaram que os ofendidos reconhecerem os apelantes como sendo os autores do crime. É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelos demais elementos de convicção. Vale ressaltar que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente. Em verdade, o édito condenatório está baseado em robusto material probatório.
Não há espaço para as teses de insuficiência de provas e negativa de autoria.
Precedentes;

DO RECURSO DE ERIC LAMEIRA NASCIMENTO

II.
Embora o cálculo da base não tenha sido um primor, constata-se que
as circunstâncias do crime foram valoradas desfavoravelmente
, com base em fatos concretos dos autos. Na sentença, o magistrado ressaltou o
elevado grau de violência empregado no delito
, dado o relato das vítimas, noticiando que foram fortemente ameaçadas e permaneceram trancadas no banheiro da clínica odontológica, após a fuga. Tal circunstância evidência maior gravidade na conduta do agente e recomenda maior censura por parte do julgador. Logo, havendo um vetor negativo, o juiz estava autorizado a se afastar da pena mínima,
ex vi
da súmula 23 do TJ/PA:
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal”
. Recursos de
apelação improvidos
. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer dos recursos e negar-lhes provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

ERIC LAMEIRA NASCIMENTO, inconformado com a condenação à pena de sete anos e seis meses de reclusão, em regime semiaberto, mais sessenta dias-multa, juntamente com MERIAN RODRIGUES DA COSTA, descontente com à sanção de sete anos e nove meses de reclusão, também em regime semiaberto, além de setenta e cinco dias-multa, ambos pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, §2º, incisos II e V, do CPB, interpuseram recursos de apelação, objetivando ver reformada a r. sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Penal de Ananindeua/PA.

Nas suas razões, a defesa da apelante MERIAN RODRIGUES DA COSTA sustenta que o juízo a quo desprezou o princípio do in dubio pro reo ao considerá-la como autora do delito, tão somente com base na palavra da vítima, sem que houvesse outras provas, que pudessem corroborar a versão da acusação. Assim, requereu a absolvição da ré por insuficiência de provas ou negativa de autoria.

Já o apelante ERIC LAMEIRA NASCIMENTO pugnou pela revisão da pena-base, afastando-se a valoração negativa da culpabilidade e dos motivos, por não existirem elementos concretos nos autos que pudessem fundamentar a avaliação negativa destes vetores.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o improvimento dos recursos. Nesta superior instância, o custos legis se manifestou pelo parcial provimento do apelo de ERIC LAMEIRA NASCIMENTO e pelo improvimento do recurso de MERIAN RODRIGUES DA COSTA.

À revisão

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos
apelos
e faço uma síntese dos fatos constantes do processo.

Na exordial, o
crime de roubo
foi assim narrado:

“[...]
Narra a peça informativa, que no dia 22 de janeiro de 2020, por volta de 08:30 Horas, em um Consultório Odontológico, localizado na WE-43, esquina com SN-03, Bairro Cidade Nova, neste Município de Ananindeua/PA, os ora Denunciados Eric Lameira Nascimento e Merian Rodrigues da Costa, acima qualificados, foram presos em flagrante delito por terem subtraído, mediante grave ameaça, e após terem restringido a liberdade das vítimas e com uso de simulacro de arma de fogo, Materiais Odontológicos, 01 (um) Notebook, 03 (três) Relógios, 03 (três) Aparelhos Celulares, Quantia de Dinheiro, diversas Joias, Mochilas e Documentos Pessoais das vítimas. De acordo com o Inquérito
Policial,
na data, hora e local supramencionados, as vítimas estavam em um Consultório Odontológico quando os ora Denunciados chegaram e Merian Rodrigues da Costa se passou por uma cliente, questionando se aceitavam plano de saúde, momento
em que a vítima Aryana Rodrigues Pinto abriu a porta e pediu documentos pessoais da Denunciada,
momento em que os dois Nacionais anunciaram o assalto e Eric Lameira Nascimento sacou um simulacro de arma de fogo e disse que não era para ninguém olhá-los e para que ninguém reagisse, senão mataria a todos, momento em que Merian Rodrigues da Costa passou a recolher os pertences das vítimas, tendo a ação durado cerca de trinta minutos, e após recolherem os objetos, saíram em uma Motocicleta Honda Fan 150. Cor Preta.
Na sequência, após a fuga dos Denunciados, algumas vítimas registraram Boletim de
Ocorrência e os Militares, após empreenderem diligências, localizaram os Denunciados em um kit-Net de N° 05, localizado na Rua Bromélia, Bairro Águas Brancas, nesta Cidade de Ananindeua, sendo que o Denunciado Eric Lameira Nascimento tentou fugir, mas logo foi capturado e dentro do imóvel encontraram os objetos roubados, o simulacro de arma de fogo e ainda a Motocicleta usada na fuga, oportunidade que os conduziram à Delegacia de Polícia Civil, onde as vítimas reconheceram os Denunciados como as pessoas que praticaram o crime
[...]” (SIC)

RECURSO DE MERIAN RODRIGUES DA COSTA

A defesa da apelante requereu a sua absolvição, por insuficiência de provas ou negativa de autoria.

Todavia, analisando os autos, observa-se que a
materialidade do crime se encontra provada, por meio do

auto de apreensão e entrega dos objetos subtraídos e encontrados na posse dos recorrentes, quando da prisão em flagrante, bem como do simulacro de arma de fogo empregado.

Já a autoria está demonstrada pelos depoimentos das vítimas, as quais narraram detalhadamente o violento
modus operandi
adotado na empreitada criminosa. Segundo as vítimas, a apelante teria adentrado na recepção da clínica se fazendo passar por uma cliente. Neste momento, o seu comparsa passou a ameaçar as pessoas que estavam no local, enquanto a recorrente recolhia os pertences das vítimas. Os ofendidos informaram, ainda, que permaneceram trancados na sala de esterilização da clínica, por
aproximadamente vinte minutos após o assalto, tendo ambos os réus sido reconhecidos como os verdadeiros autores do delito.

As declarações das vítimas foram corroboradas pelos depoimentos das testemunhas policiais, as quais relataram que receberam a informação de um assalto a uma clínica odontológica via CIOP. Ao terem contato com imagens de câmeras de monitoramento, foi possível visualizar a placa da motocicleta utilizada no delito. Ao empreenderem diligências, localizaram o veículo estacionado em frente a uma residência, local onde os meliantes foram presos, acompanhados da
res furtiva
, composta de um notebook, materiais odontológicos, bolsas, além de um simulacro de arma de fogo. Os policiais acrescentaram que os ofendidos
reconhecerem os apelantes
como sendo os autores

do crime.

É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelos demais elementos de convicção.

“[...] PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...]
"Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie"
(AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019) [...] 6. Writ não conhecido. (HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) [...]”

Vale ressaltar que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial
constitui meio idôneo de prova
, porquanto trata-se de agente estatal,
cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente.

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ [...]
Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
[...] 3. Agravo improvido. (AgRg no AREsp 1281468/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018)”

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - COERÊNCIA. Demonstrada a destinação mercantil da droga apreendida, a manutenção da condenação do agente é medida que se impõe, restando inviável a sua absolvição ou a desclassificação.
Os depoimentos de policiais possuem relevância como os de qualquer outra testemunha, notadamente quando em consonância com as demais provas nos autos.
(TJ-MG - APR: 10317200023024001 Itabira, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 10/12/2020, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/12/2020)”

Em verdade, o édito condenatório está baseado em robusto material probatório. Não há espaço para as teses

de insuficiência

de provas e negativa de autoria. Sendo assim, mantenho

a
condenação.

DO RECURSO DE ERIC LAMEIRA NASCIMENTO

Já o apelante
ERIC LAMEIRA NASCIMENTO
pugnou pela reforma da pena-base. Assim, transcrevo o
cálculo
de pena:

“
A culpabilidade do acusado é média; detém bons antecedentes criminais, conforme certidão de fls. 127 (Súmula nº 444, do STJ); personalidade e conduta social, não pesquisadas; motivação do crime: conseguir dinheiro para pagar dívidas;
as circunstâncias e consequências são desfavoráveis diante do elevado grau de violência utilizado na conduta criminosa e de somente parte dos bens terem sido recuperados;
no que diz respeito ao comportamento das vítimas, em nada contribuíram para a ocorrência do fato delituoso.
Assim, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e no pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.
Presente a circunstância atenuante da confissão (art. 65, inciso III, alínea d, do CP), reduzo a reprimenda para 05 (cinco) anos de reclusão e para o pagamento de 40 (quarenta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato. Incidentes as causas de aumento de pena previstas nos incisos II e V, do §2º, do art. 157, do Código Penal, procedo a somente uma elevação da reprimenda no patamar de 1/2 (meio), o que corresponde a 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e a 20 (vinte) dias-multa, perfazendo a reprimenda
DEFINITIVA 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, a ser corrigida na forma do § 2º, do art. 49, do Código Penal, e recolhido em conformidade com o art. 50, do mesmo Diploma Legal”

Embora o cálculo da base não tenha sido um primor, constata-se que as circunstâncias do crime foram valoradas desfavoravelmente, com base em fatos concretos dos autos. Na sentença, o magistrado ressaltou o elevado grau de violência empregado no delito, dado o relato das vítimas,
noticiando que foram fortemente ameaçadas e permaneceram trancadas no banheiro da clínica odontológica, após a fuga.
Tal circunstância evidência maior gravidade na conduta do agente e recomenda
maior

censura
por parte do julgador.

Logo, havendo um vetor negativo, o juiz estava autorizado a se afastar da pena mínima,
ex vi
da súmula 23 do TJ/PA:
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal”.

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial
,

nego provimento
aos recursos, nos termos da fundamentação.
É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/02/2023